Tribunal: TJPA
Processo: 0800336-77.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800336-77.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAUJO, VERA REGINA SARMENTO DE ARAUJO ROCHA

AGRAVADO: SERGIO AUGUSTO SARMENTO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0800336-77.2018.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: JOSE LUIZ SARMENTO DE ARAUJO

AGRAVANTE: VERA REGINA SARMENTO DE ARAUJO ROCHA

ADVOGADO: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA CAMPOS - OAB/PA 17.300

AGRAVADO: SERGIO AUGUSTO SARMENTO DE ARAUJO

ADVOGADO: WILTON DE QUEIROZ MOREIRA FILHO - OAB/PA 3.951

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO.
ACORDO NA ORIGEM ACERCA DA MATÉRIA CONTROVERTIDA
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. ARTIGO 932, III DO CPC-15. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Em consulta ao sistema LIBRA, verifica-se que em 28.05.2018 foi realizada audiência de conciliação na qual as partes convencionaram que:
“[...] fica consignado que a contadora da empresa Sra. Ana Cristina A. Furtado Munhoz assistirá a parte contábil o administrador judicial para apuraço dos haveres, sendo desnecessário o contador judicial [...]”

2. Semelhantemente, em audiência realizada em 06.06.2019, as partes decidiram que:
“Fica consignado que todos os herdeiros concordam em pagar o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao administrador judicial destituído JOSE RONALDO UCHOA PINHEIRO em relação aos seus honorários referente aos 11 meses que esteve na função, ficando o mesmo autorizado a levantar o referido valor da conta vinculada ao presente feito;”

3. Neste sentido, tendo as partes transigido acerca de todos os pontos objeto do presente agravo, esvaziou-se o objeto recursal, carecendo os agravantes de interesse de agir, acarretando, portanto, a perda superveniente do objeto recursal.

5. Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos onde figuram como partes as acima identificadas, acordão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - PJE, com início às
14h00 do dia 30.03.21
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
não

conhecer o recurso
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares.

RELATÓRIO

RELATORIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
JOSÉ LUIZ SARMENTO DE ARAUJO e VERA REGINA SARMENTO DE ARAUJO ROCHA
objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. J
uízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nomeou como contadora judicial a sra. Claudia do Socorro de Carvalho Barro e como administrador judicial o sr. Ronaldo Uchôa Pinheiro, arbitrando os honorários de 6 (seis) salários mínimos, nos autos de AÇÃO DE INVENTÁRIO proposta pelos ora agravantes (Proc. nº 0016791-62.2014.8.14.0301).

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 369368 os agravantes sustentam que o espólio passa por dificuldades financeiras, máxime pelo fato de que um dos bens que integra o espólio, qual seja, um Posto de Gasolina em Vigia/PA, foi objeto de inúmeras fraudes por parte do seu antigo Gerente, o que ocasionou desvio de vultuosos valores. Asseveram que em virtude dos graves e irreparáveis prejuízos, os herdeiros, Regina e José Luiz, ora agravantes, foram obrigados a contrair empréstimos pessoais para pagar as faturas da Petrobrás Distribuidora, a fim de viabilizar a rotina do Posto de Gasolina, além de suprir outros débitos do espólio. Nesse sentido, verberam a impossibilidade de arcar com os honorários periciais fixados pelo Magistrado “
a quo
” no importe de 6 salários mínimos.

Prosseguem sustentando que o Juízo de 1ª Grau já nomeou diversos administradores judiciais para a regularizar a situação da empresa DISTRIBUIDORA M. N. S DE ARAUJO LTDA (Posto de Gasolina), principal fonte de renda do espólio, contudo, além dos antigos administradores não terem desempenhado seu mister a contento, os honorários arbitrados foram elevados a cada nova substituição, fato que inviabiliza economicamente a empresa que se encontra à beira da falência.

No que se refere à decisão que nomeou como
contadora judicial a Sra. Cláudia Barra,
afirmam que esta não possui condições de exercer tal incumbência, posto que, quando nomeada Administradora sequer procedeu com sua habilitação diante da Receita Federal, nem mesmo emitiu o certificado digital (token) para que pudesse exercer tal desiderato. Ademais, arrazoam que a contadora ora nomeada, chegou a peticionar ao juízo, quando ainda estava como administradora, aduzindo que “estava impossibilitada” de exercer suas funções, sendo que sequer desincumbiu-se de apresentar a decisão judicial que a nomeou diante dos órgãos oficiais, motivo pelo qual a decisão ora atacada também merece reforma neste ponto.

Prosseguem requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal e posterior provimento do recurso, para que agravante Vera Regina Sarmento de Araújo, ora Inventariante,
seja autorizada a proceder aos atos necessários ao gerenciamento do posto, reduzindo o valor dos honorários arbitrados para pagamento do administrador judicial, ou alternativamente, em caso de manutenção do administrador nomeado, a exclusão da contadora também nomeada, com os esclarecimentos a ele de seus atos próprios, fixação de prazo para realização de suas atividades, bem assim que receba seus honorários a partir dos valores depositados em conta judicial.

Distribuídos os autos nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

Proferiu-se Decisão de indeferimento da antecipação da tutela recursal ante a ausência dos requisitos legais para tanto, consoante id. 490986.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado ao id. 711597.

Consta dos autos, petição de renúncia dos patronos dos agravantes, consoante constata id. 826432.

A segunda agravante Sra.
VERA REGINA SARMENTO DE ARAUJO ROCHA,

peticionou, apresentando novo patrono, consoante id. 1872178.

Inconformados com o
decisum
de id. 490986 os agravantes interpuseram
Agravo Interno em autos apartados
, autuado sob o nº 0802840-56.2018.8.14.0000.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na
Sessão Ordinária – Plenário Virtual, designado para início às 14:00 h., do
dia 30 de março de 2021
.

Belém, (PA), 15 de março de 2021.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Estando o recurso de Agravo de Instrumento suficientemente instruído e pronto para julgamento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno (Proc. nº 0802840-56.2018.8.14.0000) interposto face à decisão de id 490986
,
que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal ao recurso.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
O agravo interno interposto contra a decisão que recebe o agravo de instrumento e antecipa a tutela recursal perde seu objeto com o julgamento de mérito do agravo de instrumento
. (TJ-MG - AGT: 10000190701599002 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 10/10/2019, Data de Publicação: 11/10/2019)

Assim, julgo prejudicada a análise do Agravo Interno e procedo ao julgamento do recurso de Agravo de Instrumento.

Adianto que o presente recurso não merece ser conhecido em razão da
perda superveniente do objeto recursal
, conforme preceitua o art. 932, III, do CPC/2015
, in verbis
:

Art. 932.

Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Da detida análise dos autos pode-se observar que o presente recurso visava a reforma do interlocutório de
id. 369387, que nomeou como contadora judicial a sra. Claudia do Socorro de Carvalho Barro e como administrador judicial o sr. Ronaldo Uchôa Pinheiro, arbitrando os honorários de 6 (seis) salários mínimos nos auto do Proc. nº 0016791-62.2014.8.14.0301.

Em consulta ao sistema LIBRA, verifica-se que em 28.05.2018 foi realizada audiência de conciliação na qual as partes convencionaram que:

“[...]
fica consignado que a contadora da empresa Sra. Ana Cristina A. Furtado Munhoz assistirá a parte contábil o administrador judicial para apuraço dos haveres, sendo desnecessário o contador judicial
[...]”

Semelhantemente, em audiência realizada em 06.06.2019, as partes decidiram que:

“
Fica consignado que todos os herdeiros concordam em pagar o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao administrador judicial destituído JOSE RONALDO UCHOA PINHEIRO em relação aos seus honorários referente aos 11 meses que esteve na função, ficando o mesmo autorizado a levantar o referido valor da conta vinculada ao presente feito
;”

Neste sentido, tendo as partes transigido acerca de todos os pontos do agravo, esvaziou-se o objeto do presente recurso, carecendo os agravantes de interesse de agir, acarretando, portanto, a perda superveniente do objeto recursal.

Sobre o tema, é a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em sua obra denominada de Código de Processo Civil Comentado, 10ª Edição, 2007, páginas 960 e 961:

“Recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Corroborando com o tema, cito jurisprudência,
in verbis
:

DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
TRANSAÇÃO CONCILIATÓRIA SOBRE A MATÉRIA CONTROVERTIDA
– ACORDO HOMOLOGADO EM PRIMEIRO GRAU – SENTENÇA PROFERIDA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO VERTENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL PREJUDICADA – ART. 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPR - 11ª C. Cível - 0037658-47.2017.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Juiz Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra - J. 23.03.2020) (TJ-PR - AI: 00376584720178160000 PR 0037658-47.2017.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Juiz Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra, Data de Julgamento: 23/03/2020, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação
: 23/03/2020
).

EX POSITIS
, SEM VISLUMBRAR UTILIDADE E NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL, JULGO PREJUDICADA
A ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO Nº 0802840-56.2018.8.14.0000 E
NÃO CONHEÇO
DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual, designado para início às 14:00 h., do
dia 30 de março de 2021
.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Em razão do falecimento da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares em 14.04.21 e com fulcro no art. 167 do Regimento Interno deste E. Tribunal remetam-se os autos para assinatura da Exma. Desembargadora Presidente desta 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 25/11/2021